Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acolheu exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução fiscal ajuizada em desfavor de CASALUZ – MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e ESPÓLIO DE SÉRGIO CASEMIRO CAMPOS e pela qual o credor pretende a satisfação de crédito no valor de R$330.490,17. O ESPÓLIO DE SÉRGIO CASEMIRO CAMPOS opôs exceção de pré-executividade e alegando ilegitimidade passiva. O DISTRITO FEDERAL concordou com a defesa. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu a exceção e condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC, respeitado o escalonamento previsto no referido §3o e, por fim, reduzido à metade na forma do art. 90, §4o, do CPC, tendo em vista o reconhecimento da procedência pelo credor. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que ao caso não deve ser aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, dada a desproporção entre a complexidade do trabalho desenvolvido pelo advogado e o valor final da condenação. Alegou que, não obstante a tese firmada pelo STJ, a mesma matéria foi afetada também pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 1.255, e no qual se decidirá quanto à possiblidade de arbitramento de honorários por equidade quando figurar no processo a Fazenda Pública. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e arbitrar os honorários de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de CASALUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS e ESPÓLIO DE: SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS - REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 146808758, a representante do Espólio de Sergio Casemiro de Campos opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente. Na manifestação de ID 152258748, o Distrito Federal requereu a juntada da tela do SITAF anexa, na qual ficou demonstrada a exclusão da corresponsabilidade do Excipiente. É o breve relatório. DECIDO. Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade oposta para DETERMINAR a exclusão do ESPÓLIO DE: SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS do polo passivo da presente Execução Fiscal. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Pelo princípio da causalidade, condeno o Distrito Federal ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, devendo, se o caso, ser atendido o escalonamento previsto nos incisos do referido parágrafo 3o, no mínimo legal em cada faixa. Ainda, fundamento a fixação dos honorários no Tema 1076 do STJ, cuja tese foi firmada no julgamento do Recurso Especial 1850512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por outro lado, a fração acima fixada deverá ser reduzida ao percentual de 5% (cinco por cento), em atenção ao comando do artigo 90, § 4o, do CPC, considerando-se que o Distrito Federal reconheceu a procedência do pedido e, simultaneamente, promoveu ao cancelamento da(s) CDA(s) em cobrança nestes autos. Sem custas, dada a isenção legal do ente público.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Suspensão do processo – Tema 1.255 STF Ao admitir o RE 1.412.069, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e afetou ao plenário o julgamento da questão: “Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” Em que pese a relevância da argumentação, posto que a decisão agravada está fundamentada na tese fixada pelo STJ no Tema 1.076 e a afetação da discussão acerca da sua aplicabilidade à Fazenda Pública pelo STF, não houve determinação para suspender os processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator